Tribunal: TJES
Processo: 5009632-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Causa; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009632-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE GOTHARDO ESTEVES NEVES e outros (2)
AGRAVADO: JOSE MARCOS BIZI
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009632-97.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ GOTHARDO ESTEVES NEVES E OUTROS

AGRAVADO:
JOSÉ MARCOS BIZI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ GOTHARDO ESTEVES NEVES, LUZIA DAS GRAÇAS DUTRA NEVES
e
BIO-ENERGY COMPANY DO BRASIL S/A
contra r. decisão que rejeitou a Impugnação ao Valor da Causa e condenou os Impugnantes ao pagamento de honorários advocatícios, proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da "Impugnação ao valor da causa" movida pelos Agravantes em desfavor de
JOSÉ MARCOS BIZI
.

Em suas razões (ID n. 3462784), a parte Agravante afirma, em síntese, que o juízo de origem decidiu a impugnação ao valor da causa, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, contudo, trata-se de questão incidente sobre a qual não deveria haver a dita distribuição da verba honorária.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, expurgando-se a condenação incidental.

Em contrarrazões (ID 4456701), o Agravado sustenta que o recurso não deve ser conhecido por ausência de cabimento, tendo em vista se tratar de pronunciamento com natureza de sentença. Defende que, caso ultrapassado este ponto, seja o recurso improvido.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28/03/2023 - Acompanho a relatoria.

VOTO VENCEDOR

VOTO

(PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ GOTHARDO ESTEVES NEVES, LUZIA DAS GRAÇAS DUTRA NEVES
e
BIO-ENERGY COMPANY DO BRASIL S/A
contra r. decisão que rejeitou a Impugnação ao Valor da Causa e condenou os Impugnantes ao pagamento de honorários advocatícios, proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da "Impugnação ao valor da causa" movida pelos Agravantes em desfavor de
JOSÉ MARCOS BIZI
.

Em contrarrazões (ID 4456701), o Agravado sustenta que o recurso não deve ser conhecido por ausência de cabimento, tendo em vista se tratar de pronunciamento com natureza de sentença.

Entendo que o argumento não merece se acolhido
.

Inicialmente, convém esclarecer que a sistemática do cabimento recursal no processo civil deve ser visualizada à luz do pronunciamento atacado.

É cediço que, ainda na legislação de 1973, após a instauração do processo sincrético, definiu-se sentença como o ato do juiz que põe termo a uma fase processual, aplicando-se os artigos 267 e 269 vigente à época.

A definição atual no Código de Processo Civil de 2015 é ainda mais clara, tendo sido definido no § 1º do artigo 203 que “sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”.

No caso em exame, o pronunciamento em questão foi proferido em sede de impugnação ao valor da causa, ajuizado ainda na vigência da legislação processual de 1973 e, não obstante o pronunciamento objurgado ser nomeado como “Sentença” pelo magistrado de origem, verifica-se que, em verdade, trata-se de mero incidente que não pôs fim a uma fase, tampouco ao processo principal, de modo que tem conteúdo de decisão interlocutória, amoldando-se à definição do § 2º do artigo 162 do CPC/73 vigente à época (com correspondente no § 2º do artigo 203 do CPC/15):

[...] § 2 o Decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente.

Nesse sentido, por força da teoria do isolamento dos atos processual, considerando que se trata de decisão de incidente sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, cabível o recurso de Agravo de Instrumento. Sobre a hipótese, trago à colação o judicioso entendimento desta Câmara:

[...] 1. Por força do princípio do isolamento dos atos processuais, o CPC/2015 incide sobre os atos a serem praticados sob a sua vigência, ainda que a ação ou a etapa processual se tenha iniciado sob a égide processual revogada. 2. Se não houvesse o advento do novo Código de Processo Civil/2015, o recurso cabível seria o agravo de instrumento. Nesse passo, a interposição de apelação cível contra decisão que julga impugnação ao valor da causa constituiria erro grosseiro. [...]. 4. Recurso não conhecido. (TJES; Apl 0001574-40.2016.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 05/06/2018; DJES 11/06/2018)

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO

(MÉRITO)

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Consoante relatoriado, cinge-se a controvérsia acerca do cabimento da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em decisão que resolve a impugnação ao valor da causa e, desde logo, entendo que o recurso deve ser provido.

Isso porque a Impugnação ao Valor da Causa é mero incidente processual que não põe termo a uma fase processual e, ainda que em autos apartados – exigência ainda da legislação processual de 1973 – não há falar em imposição de ônus sucumbenciais. Nesses termos, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 20, § 1o. DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. A divergência traçada nestes autos trata apenas da condenação em honorários de sucumbência em sede de incidente processual. 2. A jurisprudência desta Corte entende que a melhor exegese do § 1o. do art. 20 do CPC/1973 não permite, por ausência de previsão nele contida, a incidência de honorários advocatícios em incidente processual ou recurso. 3. Embargos de Divergência providos para reformar o acórdão embargado, e negar provimento ao Recurso Especial de POMPÉIA S.A. EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO. (EREsp n. 1.366.014/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 29/3/2017, DJe de 5/4/2017.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INCIDENTE PROCESSUAL. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRECEDENTES. 1. No regime do CPC/1973 não cabe condenação em honorários advocatícios sucumbenciais na resolução de mero incidente processual. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.595.000/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 2/12/2021.)

Nesse sentido, considerando a teoria do isolamento do atos processuais e a sistemática de que os incidentes eram ajuizados em autos apartados na vigência da legislação processual civil de 1973, convém ressaltar a redação do § 1º do artigo 20 daquele diploma previa que, ao decidir qualquer incidente, o juiz condenaria o vencido nas despesas, mas não determinava o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de se expurgar do pronunciamento objurgado a condenação dos Impugnantes, ora Agravantes, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009632-97.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ GOTHARDO ESTEVES NEVES E OUTROS

AGRAVADO:
JOSÉ MARCOS BIZI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA AJUIZADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO QUE NÃO PÕE FIM A UMA FASE PROCESSUAL. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O pronunciamento em questão foi proferido em sede de impugnação ao valor da causa, ajuizado ainda na vigência da legislação processual de 1973 e, não obstante o pronunciamento objurgado ser nomeado como “Sentença” pelo magistrado de origem, verifica-se que, em verdade, trata-se de mero incidente que não pôs fim a uma fase, tampouco ao processo principal, de modo que tem conteúdo de decisão interlocutória, amoldando-se à definição do § 2º do artigo 162 do CPC/73 vigente à época (com correspondente no § 2º do artigo 203 do CPC/15).

2. Por força da teoria do isolamento dos atos processual, considerando que se trata de decisão de incidente sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, cabível o recurso de Agravo de Instrumento.

3. A Impugnação ao Valor da Causa é mero incidente processual que não põe termo a uma fase processual e, ainda que em autos apartados – exigência ainda da legislação processual de 1973 – não há falar em imposição de ônus sucumbenciais.

4. A redação do § 1º do artigo 20 daquele diploma previa que, ao decidir qualquer incidente, o juiz condenaria o vencido nas despesas, mas não determinava o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.